Tribunal: TJMT
Processo: 0001636-72.2017.8.11.0050
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001636-72.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SHEILA SIMONE FERREIRA CORILLO - CPF: 889.353.451-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO - CPF: 151.302.768-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO DR ALMIR GUIMARÁES, PROMOTOR DE JUSTIÇA, EM PLENÁRIO, ORALMENTE PROFERIU PARECER NO SENTIDO DE ADOTAR OS FUNDAMENTOS DAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0001636-72.2017.8.11.0050

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

APELANTE: SHEILA SIMONE FERREIRA CORILLO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOS: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 03/12/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 82, § 5o DA LEI 9099/95

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO – ARTIGO 331 DO CP – ALEGAÇÃO INCOMPATIBILIDADE DO ARTIGO 331 DO CP FRENTE À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – INOCORRÊNCIA.

Assim está redigido o artigo 331 do CP:

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

O núcleo verbal do tipo penal em análise representa o menosprezo, a humilhação, o desrespeito e o desprestígio demonstrado pelo agente ao se dirigir ao funcionário público, que esteja no exercício da função ou em razão dela.

A Convenção Americana de Direitos Humanos, ao deliberar sobre a liberdade de pensamento e expressão (item 2, letra ‘a’, do art. 13), assevera que embora não esteja sujeito a censura preordenada, deve o agente prezar pelo respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas, conforme prévia orientação legal nesse sentido.

No mesmo sentido observa-se julgado do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.

II. Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).

III. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF; Ag-REAgR 1.130.043; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 07/12/2018).

Ou seja, inexiste qualquer incompatibilidade do delito, seja com a Convenção Americana de Direitos Humanos quanto com a Constituição Federal, sendo respeitada a liberdade de expressão, porém, a mesma tem limites também constitucionais a serem observados, o que não foi respeitado pela apelante. Preliminar rejeitada.

NO MÉRITO - XINGAMENTOS E GESTOS DIRIGIDOS AO JUIZ DA AUDIÊNCIA – INTENÇÃO CLARA DE OFENSA À AUTORIDADE CONSTITUÍDA – AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES – DELITO CONCRETO.

Devidamente comprovado nos autos que a apelante se utilizou de expressão de xingamentos a ofender a autoridade do Juiz de Direito que conduzia a audiência da qual a mesma participava, xingando-o de
“urubu” e ainda lhe mostrando o dedo do meio das mãos, numa alusão ao gesto conhecido como “vai tomar no cu”,
sendo que tal ato se repetiu por várias vezes, ou seja, a mesma teve a clara intenção deliberada de ofender e desacatar a autoridade judicial constituída do ato, da qual a mesma participava.

A mesma agiu assim em um primeiro momento, saindo da sala de audiências, sendo reconduzida pelos policiais militares que foram acionados e novamente, por várias vezes reiterou os xingamentos e gestos contra o mesmo magistrado, sendo tal ato testemunhado pelos policiais militares, como registrado na fase do inquérito policial, bem como, ainda pela Promotora de Justiça Laís Liane Resende, que foi, inclusive ouvida em juízo, como testemunha compromissada, confirmando todos a mesma versão da denúncia.

Desta feita, cai por terra qualquer tentativa de que o ato foi feito sem dolo, sem o fim de desrespeitar o cargo e sim a pessoa, sendo que, o magistrado na audiência não se dissocia do cargo, ele é magistrado o tempo todo, portanto, toda e qualquer ofensa e desrespeito dirigido ao mesmo é e sempre será contra o cargo que o mesmo exerce, e em função do cargo que exerce, exatamente como ocorreu no presente caso.

DA PRETENSAO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ARTIGO 386, III DO CPP – IMPOSSIBILIDADE.

Impossível a conclusão de que o ato cometido, com base nas fundamentações acima, não constituam infração penal, portanto, rejeitada tal pretensão.

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE 2o GRAU.

O feito inicialmente não foi enviado ao mesmo, por erro, porém, o mesmo se sentido apto, proferiu parecer oral pelo improvimento do recurso, pelo fato de ter tido acesso aos autos, quando do recebimento da pauta, não vislumbrando nenhum prejuízo em relação à sua atuação, ratificando em sessão de julgamento pela ratificação das contrarrazões de recurso pelo IMPROVIMENTO do recurso de apelação.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 82, § 5o DA LEI 9099/95.

Quando o julgamento em 2o grau mantém a sentença integralmente, pode o mesmo se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da ausência de previsão legal ao caso, deixo de condenar a apelante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020